Tribunal: TJSP
Processo: 2077849-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2077849-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente ELI RICARDO
MAXIMIANO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA 00 CIRCUSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DA
CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077849-19.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: SÃO PAULO
IMPETRANTE: RENATA MOURA GONÇALVES (DEFENSORA PÚBLICA)
PACIENTE: ELI RICARDO MAXIMIANO
VOTO No 48.207
Renata Moura Gonçalves, Defensora Pública,
impetra a presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Eli
Ricardo Maximiano, entendendo que o paciente sofre constrangimento ilegal por
parte do MM. Juízo de Direito da 29a Vara Criminal da Comarca da Capital, que lhe
converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos autos da ação penal no
1508370-88.2020.8.26.0228, a que responde por infração ao artigo 155, “caput”,
c.c. o artigo 61, inciso II, alínea 'j', ambos do Código Penal.
Alega, em síntese, que a decisão atacada carece da
necessária fundamentação, uma vez que não restou demonstrada a presença de
qualquer dos pressupostos legais que autorizam a decretação da prisão preventiva,
ressaltando que o paciente preenche os requisitos para responder o processo em
liberdade, até mesmo em atenção ao princípio constitucional da presunção de
inocência.
Aduz, ainda, que a situação de pandemia em razão
do vírus COVID-19 autoriza a soltura do paciente, ainda que mediante o
cumprimento de medidas cautelares, nos termos da Resolução 62/2020 do CNJ.
Ao final, pede a concessão da ordem, com a
expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente. Instruem a inicial
(fls. 01 a 19), os documentos de fls. 20 a 82.
A liminar foi indeferida (fls. 86 a 87), e a digna
Autoridade tida como coatora prestou as informações de fls. 89 a 90, acompanhadas
do documento de fl. 91.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é
pela denegação da ordem (fls. 97 a 103).
É o relatório.
Denega-se a ordem.
Com efeito. A prisão do paciente foi regular,
presente a situação de flagrância, e o auto respectivo não padece de vícios, estando
formalmente perfeito.
E, na hipótese, presentes se acham os requisitos
para a custódia provisória.
De fato. Há prova da existência do crime e
indícios suficientes da autoria.
É certo que o delito imputado não se reveste de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077849-19.2020.8.26.0000 -Voto no
3
maior gravidade numa valoração de condutas, posto que cometido sem violência ou
grave ameaça à pessoa, mas também é certo que não se trata de fato isolado na vida
do paciente, que, de acordo com a documentação juntada às fls. 38 a 61, ostenta
duas condenações por roubo, duas por furto e outra por receptação dolosa, pelas
quais cumpria pena em regime aberto quando foi preso em flagrante nos presentes
autos, demonstrando possuir a personalidade voltada para a prática de delitos.
Não se olvide que a reiteração criminosa deve ser
levada em conta na formação do juízo de admissibilidade da prisão cautelar, pois
como já se decidiu, “A prisão preventiva pode ter como fundamento idôneo a
probabilidade de reiteração na prática criminosa. Precedentes: HC 113.793,
Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28.05.13; HC
106.702, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 27.05.11”
(STF, HC no 122.090/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julg. 10.06.2014).
Logo, a manutenção da prisão provisória do
paciente visa assegurar a garantia da ordem pública, posto que em liberdade
encontraria os mesmos estímulos para persistir na prática de delitos.
Saliente-se que a r. decisão que converteu a prisão
em flagrante em preventiva, bem como a que indeferiu a sua revogação encontram-
se fundamentadas (fls. 65 a 67 e 205 a 206 dos autos originários), e a sua
subsistência não colide com o princípio constitucional da presunção de inocência (o
Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão com o enunciado sumular
no 9 e o Supremo Tribunal Federal já decidiu em idêntico sentido, ao julgar o
Habeas Corpus no 73.657-2/SP, Rel. Min. Moreira Alves, DJU de 16 de maio de
1997, pág. 19.950).
Outrossim, não se mostra adequada, na hipótese, a
aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo
Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403/11, porquanto insuficientes para a
manutenção da ordem pública, considerando-se os antecedentes desabonadores do
paciente, nos termos dos artigos 282, inciso II, e § 6o, 312 e 313, inciso I, do
mencionado Codex.
A respeito:
“(...) Não é cabível a aplicação das medidas
cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os
requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art.
282, § 6o, do Código de Processo Penal (...)” (STJ, RHC 56.302/SP, Quinta
Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 22.06.2015).
No mais, a Recomendação no 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de
medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no
âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo.
Todavia, no presente caso, não é cabível a
revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por outras medidas cautelares,
já que, como visto, o paciente é multirreincidente e cumpria pena em regime aberto
quando da suposta prática do delito em tela, deixando claras a sua periculosidade e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077849-19.2020.8.26.0000 -Voto no
4
necessidade da segregação cautelar, para a manutenção da ordem pública.
Dessa forma, não obstante a pandemia do
COVID-19, a prisão preventiva deve ser mantida, mormente porque não há nos
autos prova documental de que o paciente se enquadre na população mais
vulnerável ao coronavírus.
Neste sentido, aliás, recente decisão proferida pelo
C. STJ:
“Como assinalei em outras decisões de minha
relatoria, novas ordens de prisão cautelar devem ser excepcionais neste
momento de crise, de modo a priorizar as segregações imprescindíveis para
garantia da ordem pública e/ou econômica, da instrução criminal e da
aplicação da lei penal. A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em
conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é
um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da
coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia
de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a
coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na
norma penal” (STJ, HC 567.408/RJ, Rel. Rogerio Schietti Cruz, Decisão
monocrática proferida em 20.03.2020, DJe 23.03.2020).
Inexistente,
pois,
no
caso,
o
alegado
constrangimento ilegal, impõe-se a denegação da ordem.
Por essas razões, denega-se a ordem.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR